Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705718-62.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LINDAURA PEREIRA DA SILVA, PEDRO PEREIRA DE SOUSA, JAIME ALVES DE ALMEIDA, JAMIL DAHER, JOSÉ DE RIBAMAR NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS À ÉPOCA DA LESÃO. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não viola a coisa julgada a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores, supervenientes à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. 2. A base de cálculo do crédito exequendo deve equivaler ao valor dos vencimentos à época da lesão. Precedentes. 3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação no período (RE 870.947 – SE). 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor; 505, 507, 508, 509, §4o, todos do CPC; 368 e 369, ambos do Código Civil, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumentam que o acórdão objurgado desconsidera a autoridade do que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo DF às carreiras funcionais representadas, independentemente da sua data de concessão, razão pela qual não deve a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la. Aduzem que a pretensão de compensação em foco importa em retroação da legislação posterior, que supostamente concedeu reajustes posteriores, em prejuízo do direito adquirido e da coisa julgada, reduzindo, também, de forma ilegal, os vencimentos da parte recorrente, haja vista a dedução sobre o percentual já incorporado ao seu patrimônio jurídico dos reajustes posteriores. Ponderam que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os fundamentos expostos no especial, os recorrentes apontam ofensa aos artigos 5o, caput e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor; 505, 507, 508, 509, §4o, todos do CPC; 368 e 369, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (ARE 1488489 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC 03-06-2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010